Tribunal: STJ
Processo: 0896722-26.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74241 - MG (2024
/0301842-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MAYCON OLIVEIRA FIRMINO
ADVOGADO
: GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - MG174298
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANA CAROLINA DI GUSMAO ULIANA - MG112122
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
INTERPOSIÇÃO
PARA ALÉM DO PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Consoante expressamente prevê o
, “[e]
art. 1.003, § 5o, do CPC
xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os
”.
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
2. Na hipótese em exame, publicada a decisão singular aos 19 de
maio de 2025, a apresentação da petição do agravo somente aos 10
de junho de 2025 revela-se intempestiva, por exceder o prazo
legalmente fixado, pelo que não merece avançar para além da
admissibilidade.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0729a676-594a-4cba-bc51-9c258a52aed1

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0729a676-594a-4cba-bc51-9c258a52aed1

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74241 - MG (2024
/0301842-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MAYCON OLIVEIRA FIRMINO
ADVOGADO
: GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - MG174298
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANA CAROLINA DI GUSMAO ULIANA - MG112122
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
INTERPOSIÇÃO
PARA ALÉM DO PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Consoante expressamente prevê o
, “[e]
art. 1.003, § 5o, do CPC
xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os
”.
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
2. Na hipótese em exame, publicada a decisão singular aos 19 de
maio de 2025, a apresentação da petição do agravo somente aos 10
de junho de 2025 revela-se intempestiva, por exceder o prazo
legalmente fixado, pelo que não merece avançar para além da
admissibilidade.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra a decisão de fls. 346/353,
Maycon Oliveira Firmino
mediante a qual se negou provimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão
proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
O decisório agravado foi disponibilizado em 16 de maio de 2025 e
considerado publicado em 19 de maio de 2025, conforme certidão de fls. 354.
A petição recursal foi apresentada a esta Corte em 10 de junho de 2025.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50243434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/09/2025 19:43:06
Código de Controle do Documento: bb66f3af-8037-4939-8ba0-3d3496903be1

VOTO
Consoante
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
expressamente prevê o
, “[e]
art. 1.003, § 5o, do CPC
xcetuados os embargos de
”.
declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
Na hipótese em exame, publicada a decisão singular em 19 de maio de
2025, conforme certidão de fls. 354, a apresentação da petição do agravo somente em 10
de junho de 2025 revela-se intempestiva, por exceder o prazo legalmente fixado, pelo
que não merece avançar para além da admissibilidade.
A propósito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO QUE, DENTRO DO PRAZO, FOI
EQUIVOCADAMENTE PROTOCOLIZADO NO TRIBUNAL ESTADUAL.
AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE QUE SE FAZ PELA DATA DO
RECEBIMENTO
DA
PETIÇÃO
ELETRÔNICA
NO
SISTEMA
INFORMATIZADO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
MANIFESTA
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, os recursos interpostos contra
decisões do Superior Tribunal de Justiça têm a sua tempestividade verificada
pela data em que recebida a petição recursal eletrônica no sistema informatizado
deste Tribunal, afigurando-se irrelevante, na contagem do prazo, a circunstância
de ter o recurso, por equívoco, sido originariamente protocolizado em outro
tribunal.
2. Publicada a decisão da Presidência desta Corte em
, o prazo para a
16/4/2024
interposição de agravo interno, de 15 (quinze) dias úteis, encerrou-se no dia
. Agravo interno originariamente apresentado no Tribunal de origem
3/6/2024
somente registrado nesta Corte em
, donde manifesta a sua
18/12/2024
intempestividade.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no AREsp n. 2.545.219/SP
Segunda Turma, DJEN de
.)
27/5/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO
INTERRUPÇÃO.
1. É intempestivo o agravo interno protocolizado após o prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5o, e 219, caput, do Código de Processo
Civil.
2. O manejo de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo
para a interposição de agravo interno. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AgInt no REsp n. 2.004.327/RS
Terceira Turma, DJEN de
.)
9/5/2025
Documento eletrônico VDA50243434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/09/2025 19:43:06
Código de Controle do Documento: bb66f3af-8037-4939-8ba0-3d3496903be1

Assim, excedido o prazo previsto na lei processual vigente, a insurgência
não merece ser conhecida.
, com fundamento nos arts. 219,
, e 1.003, § 5o,
ANTE O EXPOSTO
caput
do CPC,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50243434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/09/2025 19:43:06
Código de Controle do Documento: bb66f3af-8037-4939-8ba0-3d3496903be1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 74.241 / MG
Número Registro: 2024/0301842-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08967222620238130000
10000230896722
10000230896722000
10000230896722001
10000230896722002 10000230896722003 8967222620238130000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MAYCON OLIVEIRA FIRMINO
ADVOGADO
: GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - MG174298
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANA CAROLINA DI GUSMAO ULIANA - MG112122
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAYCON OLIVEIRA FIRMINO
ADVOGADO
: GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - MG174298
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANA CAROLINA DI GUSMAO ULIANA - MG112122
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 6ed66335-7264-4945-a676-cde7303d8ded

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 6ed66335-7264-4945-a676-cde7303d8ded